Tribunal: TJBA
Processo: 0001202-37.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001202-37.2010.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PIERRE TRAMONTINI e outros

Advogado(s)
:
ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO

APELADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CHRISTIAN LAURE

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CÔNJUGE ANUENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com cobrança ajuizada por Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. e Syngenta Seeds Ltda., visando à anulação de escritura pública de dação em pagamento de imóveis rurais, alegadamente inexistentes, e à condenação dos réus ao pagamento do débito originalmente pactuado.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Desidério, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Apelação interposta por Pierre Tramontini e Alessandra Thomazi Tramontini, com alegações de ilegitimidade passiva da segunda apelante, nulidade da citação e prescrição da pretensão autoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se Alessandra Thomazi Tramontini possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se houve nulidade na citação dos réus; (iii) saber se ocorreu prescrição da pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a ilegitimidade passiva de Alessandra Thomazi Tramontini, cuja participação na escritura pública limitou-se à outorga uxória, não tendo figurado como devedora no negócio jurídico impugnado, conforme artigo 1.647, I, do Código Civil.

A jurisprudência pátria entende que a mera anuência do cônjuge na alienação de bens não configura responsabilidade solidária nem legitimidade passiva para ações que envolvam a obrigação principal.

Rejeitada a alegação de nulidade da citação. A entrega do AR no endereço indicado na inicial, com recebimento por porteiro do condomínio, é considerada válida à luz do artigo 248, §4º, do CPC, sendo presumido o recebimento pelos destinatários.

S
endo válida a citação realizada, resta afastada a alegação de prescrição, uma vez que houve a regular interrupção do prazo prescricional na forma do artigo 240 do CPC

A alegação de prescrição intercorrente não encontra respaldo na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para reconhecer a ilegitimidade passiva de Alessandra Thomazi Tramontini e excluí-la do polo passivo da demanda, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 10000210945739001

TJ-PR - AI: 0051709-24.2021.8.16.0000

TJ-MS - Apelação Cível: 0800132-07.2020.8.12.0004

TJ-BA - Apelação: 81273120420208050001

TJ-BA - AI: 80129606520228050000

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80479808320238050000

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº

0001202-37.2010.8.05.0231

em que
são
apelante
s
PIERRE TRAMONTINI
e
ALESSANDRA THOMAZI TRAMONTINI
e apelad
as

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
e
SYNGENTA SEEDS LTDA

,

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
A APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .